Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-76.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ARI ANTONIO GALLERT
Órgão julgador: EMBARGANTE: ARI ANTONIO GALLERT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600163-76.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600163-76.2020.6.16.0162
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Direitos Políticos - Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600163-
76.2020.6.16.0162 que, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
extinto com resolução do mérito, e julgou procedente a impugnação do registro de candidatura
apresentada, para o fim de indeferir o registro da candidatura de Ari Antonio Gallert. (Impugnação
por Ministério Público Eleitoral vez que o candidato possui duas condenações com trânsito em
julgado, sem que tenha sido extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena; não reúne a
condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal. Requereu o
indeferimento do pedido de registro de candidatura (eventos 15/19); impugnação por Coligação
Nova Prata Que Queremos, Edimilson José Grassi e Airton Pasqualon vez que, além do que já
pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, que está presente a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea "k", da Lei Complementar n. 64/1990; em 30/09/2020 o CIDADANIA (Comissão
Provisória Municipal) comunicou à Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu a suspensão dos
direitos políticos do candidato e requereu a extinção do mandato parlamentar; no dia 1/10/2020 o
candidato renunciou ao cargo de vereador para não ser submetido ao processo para decretação de
perda do mandato parlamentar; Gerador Cadeia - Nova Prata do Iguaçu/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARI ANTONIO GALLERT (RECORRENTE)
FABRICIO MASSARDO (ADVOGADO)
FRANCIS ASSIS DORIGONI (ADVOGADO)
SERGIO BOTTO DE LACERDA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
NOVA PRATA QUE QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL /
20-PSC / 11-PP / 17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO
(RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
EDILSOM JOSE GRASSI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
AIRTON PASQUALON (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21034
516
27/11/2020 10:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.373
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600163-76.2020.6.16.0162 –
Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: ARI ANTONIO GALLERT
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
EMBARGADO: NOVA PRATA QUE QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL / 20-PSC / 11-PP /
17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
EMBARGADO: ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO
EMBARGADO: ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO
EMBARGADO: EDILSOM JOSE GRASSI
EMBARGADO: AIRTON PASQUALON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EQUÍVOCO.
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por Ari Antônio Gallert
contra o v. acórdão nº 56.915 proferido por este Tribunal, que negou provimento ao
recurso eleitoral e indeferiu o registro de candidatura do embargante por ter incidido na
Num. 21034516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710155336700000020389892
Número do documento: 20112710155336700000020389892

1.
causa de inelegibilidade prevista na alínea “k” do inciso I, do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90.
As razões dos embargos de declaração (ID 19011116) sustentam, em
síntese, que o aresto padece de omissão, isso porque não teria apreciado todas as
teses apresentadas na fundamentação do Recurso Eleitoral manejado, como o teor dos
fundamentos jurídicos constantes do pedido certo e determinado formulado à Câmara
de Vereadores e obscuridade e equívoco de pressuposto de fato na fundamentação do
acórdão quanto ao teor da petição à Câmara e ainda omissão quanto aos fundamentos
da impossibilidade do pedido administrativo formulado à Câmara resultar em
inelegibilidade, segundo interpretação sistemática da LC 64/90.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que as alegações de omissão e equívoco não
prosperam.

Alegação de omissão sobre o teor dos fundamentos jurídicos
constantes do pedido certo e determinado formulado à Câmara de
Vereadores

O embargante alega que o pedido que foi feito à Câmara de Vereadores
pelo Impugnante era de mera de declaração de perda de mandato do embargante, por
conta das condenações criminais e a consequente suspensão de seus direitos políticos,
e não a abertura de um procedimento capaz de ensejar a cassação do mandato do
parlamentar.
Num. 21034516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710155336700000020389892
Número do documento: 20112710155336700000020389892

1.
Alega ainda que o acórdão teria ignorado que o pedido feito à Câmara de
Vereadores teria sido fundamentado em um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e o
acórdão em outro e que o dispositivo colocado na petição não seria hábil a ensejar a
abertura de um procedimento de perda de mandato.
O acórdão ora embargado, assim dispôs:
A Lei Orgânica Municipal de Nova Prata do Iguaçu, expressamente prevê em seu
art. 41:
Art. 41. Perderá o mandato o vereador:
(...)
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
(...)
§2º - Nos casos do inciso I, II, IV e VII, deste artigo a perda do mandato será
decidida pela Câmara, por voto escrito e maioria absoluta, mediante provocação da
Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Assim, verifica-se que bastava o partido levar ao conhecimento da Câmara de
Vereadores a condenação criminal sofrida pelo parlamentar para que se
procedesse o devido processo que poderia culminar com a perda de seu mandato.
Não importando aqui exatamente os termos em que esse pedido fora formulado,
pois a legislação municipal requer apenas a provocação da mesa ou ente partidário.
E isso ocorreu.
Diante disso verifica-se que existia realmente a possibilidade de instauração de
procedimento administrativo apto a levar a cassação do mandato do recorrente e
assim a sua renúncia fez incidir a presente causa de inelegibilidade.

Portanto, foi considerada sim a alegação de possível inaptidão do
requerimento para a abertura de processo de cassação de mandato e tal alegação foi
expressamente afastada como se verifica acima.

Obscuridade e equívoco de pressuposto de fato na
fundamentação do acórdão quanto ao teor da petição à Câmara

Num. 21034516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710155336700000020389892
Número do documento: 20112710155336700000020389892

1.
Alega o embargante possível equívoco pois teria sido utilizada a expressão
decoro parlamentar para a descrição da conduta do embargante capaz de acarretar
processo passível de causar a perda de seu mandato.
Ora, a expressão foi utilizada no acórdão em seu significado jurídico,
decoro parlamentar não é o nome de uma conduta específica e sim um termo jurídico
utilizado para caracterizar a conduta esperada pelos detentores de mandato. Em cada
Regimento Interno ou assemelhados, as casas legislativas disciplinam quais condutas
não são aceitas, ainda que não se utilize especificamente o termo, quando um
parlamentar age da forma proscrita pelo seu regulamento próprio, age sem decoro
parlamentar.
Como se verifica do site do Congresso Nacional:

Decoro parlamentar: Princípios e normas de conduta que orientam o
comportamento do parlamentar no exercício de seu mandato e que estabelecem
medidas disciplinares em caso de descumprimento.

Inexistente qualquer equívoco, portanto.

Omissão quanto aos fundamentos da impossibilidade do pedido
administrativo formulado à Câmara resultar em inelegibilidade, segundo
interpretação sistemática da LC 64/90

Alega o embargante possível omissão e, não apreciação da tese de que
não poderia ser aplicada a inelegibilidade da alínea “k” se o candidato não seria se
tornado inelegível pela alínea “b”.
Vejamos como ficou consignado no acórdão:

Não há o que se falar de possível incidência da alínea “b” da LC 64/90, veja-se:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos
mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição
, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições
Federal
Num. 21034516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710155336700000020389892
Número do documento: 20112710155336700000020389892

Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições
que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram
eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura; (Redação dada

pela LCP 81, de 13/04/94)
(Vide ADIN 4089)

Essa causa de inelegibilidade é anterior a essa que estamos tratando no presente
caso e a hipótese da alínea “k” foi criada justamente por que a alínea “b” não
possibilitava a inelegibilidade daqueles parlamentares que diante de uma possível
perda de seus mandatos renunciavam a fim de escapar da inelegibilidade e voltar a
concorrer já no pleito subsequente.

Assim, foi tratada e afastada a possibilidade dessa tese, pois a alínea “k” foi
criada justamente porque a “b” não possibilitava a abrangência de todos os casos.
Ainda, a questão da petição ser apta a gerar a abertura de um procedimento da
Câmara capaz de gerar a perda do mandato do embargante foi analisada e afastada no
corpo do acordão, como demonstrado acima, afastando assim essa alegação de
omissão.
Desta forma, concluo que não existe omissão ou equívoco no julgado como
alegado pelo Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da
decisão embargada.
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art.
1.025 do CPC .
[1]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Ari
Antônio Gallert e, no mérito,
ante a inexistência de omissão ou equívoco
REJEITO-OS
no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 21034516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710155336700000020389892
Número do documento: 20112710155336700000020389892

[1] “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600163-76.2020.6.16.0162 -
Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: ARI
ANTONIO GALLERT - Advogados do(a) EMBARGANTE: FABRICIO MASSARDO - PR0031203,
FRANCIS ASSIS DORIGONI - PR0051519, SERGIO BOTTO DE LACERDA - PR0011476 -
EMBARGADOS: NOVA PRATA QUE QUEREMOS 45-PSDB / 13-PT / 22-PL / 20-PSC / 11-PP /
17-PSL / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA, ELEICAO 2020 EDILSOM JOSE GRASSI PREFEITO,
ELEICAO 2020 AIRTON PASQUALON VICE-PREFEITO, EDILSOM JOSE GRASSI, AIRTON
PASQUALON - Advogados dos(as) EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR0047165, JORGE JOSE GOTARDI - PR0007959,
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR0074776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN -
PR0091766 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21034516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710155336700000020389892
Número do documento: 20112710155336700000020389892